Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017442-38.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 000.094.601-01 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1017442-38.2021.811.0003

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Antonio Marcos da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE

FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR EVIDENCIADO - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de revisão de faturas c/c indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência das faturas dos meses de novembro/2019, agosto/2020 e junho/2021, posto que não correspondem ao consumo de sua residência, com unidade consumidora de n. 6/1232714-4, e, por consequência, a readequação do faturamento daquelas, bem como a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O demandante afirma que os valores cobrados nas faturas contestadas são abusivos e não representam seu real consumo, e mesmo após contato com a ré não obteve êxito em solucionar a celeuma, tendo, inclusivo, realizado reclamação administrativa junto ao Procon do município de Rondonópolis, autuada sob o n. 51.003.001.19-0005902.

3.

De sua vez, a requerida defende que a variação nas faturas impugnadas se deu em virtude do aumento de consumo pelo autor, de modo que o montante cobrado é devido.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando a inexistência das faturas dos meses de novembro/2019, agosto/2020 e junho/2021 e, por consequência, determinou a readequação à média de consumo apurada nos últimos 12 (doze) meses, e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5.

Insurgência apenas da empresa ré, que argui, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, uma vez que o autor não a procurou para resolver a questão administrativamente, e também a incompetência dos Juizados Especiais, haja vista a necessidade de realização de perícia no aparelho medidor da residência do requerente. No mérito, afirma que agiu amparada pelo exercício regular do seu direito, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

6.

O recorrido pede o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

7.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ausência de pretensão resistida arguida pela recorrente, haja vista a inafastabilidade da jurisdição (
art. 5o, XXXV
da Constituição federal).

Afasto
, ainda, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de energia elétrica.

8.

Também destaco que não é o caso de não conhecer do presente recurso, posto que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos anteriormente trazidos, por si só, não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

9.

No que se refere ao mérito, observa-se que, realmente, o consumo faturado na residência do recorrido, atinente aos meses de
novembro/2019, agosto/2020 e junho/2021
foram de 522 kWh, 548 kWh e 221 kWh, respectivamente, muito além da média de consumo dos últimos meses, conforme histórico de leituras trazido pela empresa recorrente em sua defesa (id. 130222672).

10.

Contudo, a concessionária de energia recorrente não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

11.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, resta devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente, nos termos dos arts. 14 e 22, ambos do CDC.

12.

Já em relação aos danos morais, destaca-se que embora interpelada administrativamente pelo consumidor acerca dos consumos exacerbados dos aludidos meses, a recorrente nada fez para solucionar a celeuma, de modo que o recorrido, inclusive, teve de registrar sua insatisfação junto ao órgão administrativo correspondente (Procon).

13.

Desse modo, é evidente nos autos que o recorrido despendeu tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa, conforme se vê dos documentos de ids. 130222675 e 130222651,ficando caracterizado, portanto, o dever da indenizar da empresa recorrente
.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, também, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 98, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022